Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000888-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA, MACIEL DA SILVA GARCIA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maciel da Silva Garcia e Jackeline Oliveira da Silva Sousa, em favor de Bruno Ribeiro Luz, preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal e por constituir e integrar pessoalmente organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC [art. 129, caput, do Código Penal, e art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013], em concurso material [art. 69 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.
Os impetrantes aduzem, preliminarmente, a incompetência do juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga para processar e julgar a ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, porquanto, a seu ver, compete à 7a Vara Criminal da Capital julgar delitos praticados por organização criminosa.
Sustentam, ainda, a falta de justa causa para o recebimento da denúncia, haja vista que o ilícito previsto na Lei n. 12.850/2012 exige habitualidade e permanência, de modo de que societas sceleris deve ser constituída para a prática de crimes.
Afirmam, também, que, para a configuração do ilícito de organização criminosa, exige-se a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.
Porém, de acordo com os impetrantes, o ocorrido não passou de mera confusão em uma cela lotada de detentos, iniciada por discussão da vítima com um dos denunciados, que acabou gerando um tumulto generalizado.
Postulam, ao final, a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados pela autoridade coatora, haja vista a ausência de competência no julgamento de feito que envolve organização criminosa, bem como a ausência de justa causa da exordial acusatória.
Defendem os impetrantes que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente está carente de fundamentação, e o fato de responder outras ações penais não justifica a manutenção da segregação preventiva.
Consignam que o paciente é portador de deficiência física, estando em análise pedido de autorização de saída para realizar cirurgia.
Buscam os impetrantes a extensão dos efeitos da decisão liberatória proferida em favor do corréu Valdeci Gonçalves da Silva.
Requerem, liminarmente, a concessão da liberdade provisória.
Decido.
Pesa contra o paciente, Bruno Ribeiro Luz, a prática dos crimes de lesão corporal e de integrar organização criminosa [art. 129, caput, do CP, c.c. art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013], porquanto, consoante se infere da exordial acusatória:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no ano de 2019, nesta cidade e Comarca de Araputanga, os denunciados BRUNO RIBEIRO LUZ, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA constituíram e integraram, pessoalmente, a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.
Consta, ademais, que, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 17h00min, na Cadeia Pública de Araputanga/MT, mais precisamente no interior da Cela 07, BRUNO RIBEIRO LUZ, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, DIEGO MARIANI DE SOUZA e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, ofenderam a integridade corporal e a saúde de ADEILTON XAVIER, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 110/113.
Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA é líder da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, possuindo a matrícula 12175 na denominada facção.
Apurou-se que JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA veio transferido para a Cadeia Pública de Araputanga há aproximadamente 02 (dois) meses, sendo que nesse período já batizou os denunciados BRUNO RIBEIRO LUZ, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA na facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.
Esclarecer os autos que, no dia dos fatos, a vítima e o denunciado DIEGO MARQUES CORDEIRO iniciaram uma discussão, por motivos de somenos importância.
Ato contínuo, ADEILTON XAVIER tentou agredir DIEGO MARQUES CORDEIRO com uma escova de dentes que havia amolado, contudo, não conseguiu perfurá-lo, causando-lhe apenas arranhões.
Na sequência, os denunciados se uniram e decidiram deliberadamente agredir fisicamente o ofendido como forma de puni-lo. Diante disso, passaram a desferir vários socos, tapas e chutes em face de ADEILTON XAVIER, atingindo-lhe sua cabeça e região lombar.
Os ataques corporais só cessaram quando os agentes penitenciários chegaram na cela e determinaram que parassem as agressões. Em razão da conduta dolosa dos denunciados, o ofendido sofreu lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 110/113”.
Não consta dos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Entretanto, se depreende dos autos duas decisões proferidas pela autoridade coatora. A primeira, em 8/10/2019, mantendo a prisão preventiva do paciente, verbis:
“[...] In casu, os réus BRUNO RIBEIRO LUZ, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS, encontram-se presos preventivamente desde o dia 22/6/2019 em decorrência do Auto de Prisão em Flagrante n. 2381-20.2019.811.0038 (109800), momento em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por magistrado plantonista e mantida por este magistrado subscrevente ao ser realizada audiência de custódia.
[...]
Quanto aso demais réus, não verifico qualquer alteração das circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão dos acusados.
Sendo assim, resta justificado o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Isso posto, MANTENHO a prisão preventiva de BRUNO RIBEIRO LUZ, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP”.
A segunda decisão foi proferida em 11/12/2019, oportunidade em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar:
“[...] A advogada constituída pelo acusado BRUNO RIBEIRO LUZ pugnou pela liberdade provisória alegando em síntese que não subsistem os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
A representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido.
É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX –, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.
In casu, os réus BRUNO RIBEIRO LUZ, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS, encontram-se presos preventivamente desde o dia 22/6/2019 em decorrência do Auto de Prisão em Flagrante n. 2381-20.2019.811.0038 (109800), momento em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por magistrado plantonista e mantida por este magistrado subscrevente ao ser realizada audiência de custódia.
Após isso, os autos vieram conclusos em decorrência do ofício n. 61/2019-DAPI e para reanálise de prisões preventivas decretadas com mais de 30 (trinta) dias, sendo mantida a prisão dos acusados, justificando o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Isso posto, MANTENHO a prisão preventiva de BRUNO RIBEIRO LUZ, ALISSON BATISTA DOS SANTOS, JOHN LENNON CÂNDIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS, MARCELO DAMASO DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA COSTA, DIEGO MARIANI DE SOUZA, DIEGO MARQUES CORDEIRO, AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS, VALDECI GONÇALVES DA SILVA, e EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.
Ademais, o acusado encontra-se preso nos autos n. 2166-49.2016.811.0038 (70329) AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CPP, art. 394, § 3o, incluído pela Lei n. 11.719/08, e 406 e ss., ajuizada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de BRUNO RIBEIRO LUZ, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado/descrito no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, em relação a vítima ADRIANO SCARPAZZA, e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 n/f do art. 69 do CP, em que foi proferida sentença, após ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.
Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado pois presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ou seja, MANTENHO A PRISÃO do réu BRUNO RIBEIRO LUZ, pois não há nos autos fatos novos ou modificativos que autorizam sua liberação e não há fundamento diverso capaz de ensejar a mudança desse entendimento”.
Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia ordem pública, porquanto os delitos a ele imputados foram, em tese, perpetrados dentro do ergástulo em que se encontra recolhido por conta da prática de outro delito.
No dizente à propalada incompetência absoluta do juízo, não visualizo, pelo menos em princípio, que tal alegação já tenha sido suscitada – e refutada – perante o juízo de origem.
Além disso, os argumentos aduzidos pelos impetrantes para justificar a possível ausência de justa causa para recebimento do exordial acusatória, em relação ao delito de constituir e integrar organização criminosa, confundem-se com o mérito da ação penal, porquanto é nele que se discutirá a presença da habitualidade e permanência entre os membros do grupo, bem como a estrutura e a divisão de tarefas.
Ressalte-se, ainda, que a despeito da condição física do paciente, os próprios impetrantes afirmaram que o pedido de autorização para realização da cirurgia está em análise, cabendo ao juízo de origem verificar e decidir se o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido possui condições de oferecer o tratamento médico adequado.
Por derradeiro, em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão liberatória proferida em favor do corréu Valdeci Gonçalves da Silva, importante destacar que sua liberdade foi concedida pelo juízo de origem em outra ação penal, na qual respondeu pelo crime de tráfico de drogas, não possuindo qualquer relação com o feito em que foi determinada a prisão preventiva do paciente, não podendo falar, no caso, em extensão do benefício.
Assim, não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.